Tribunal: TJDFT
Processo: 0721126-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por maioria, conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de penhora de parte dos rendimentos salariais da executada, em execução de título extrajudicial. A embargante sustenta omissão quanto à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, com penhora de até 30% dos vencimentos, desde que preservado o mínimo existencial, bem como quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre tese de mitigação da impenhorabilidade salarial e sobre a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aptas a autorizar penhora parcial de salários para satisfação de crédito não alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examina expressamente a alegação de mitigação da impenhorabilidade salarial, concluindo pela impossibilidade da penhora diante da ausência das hipóteses legais previstas no art. 833, inciso IV, e § 2o, do CPC, e considerando que a remuneração da executada não atinge sequer um salário-mínimo.
4. A decisão também enfrenta de forma implícita a invocação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao reconhecer a necessidade de preservação integral da verba salarial para garantir a subsistência da devedora.
5. A inconformidade da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade, hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.
6. O acórdão embargado contém prequestionamento expresso do art. 833, inciso IV, do CPC, tornando desnecessária a integração do julgado para esse fim.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A rejeição de Embargos de Declaração é devida quando a decisão recorrida enfrenta expressamente a tese jurídica suscitada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.
2. A divergência quanto ao mérito do julgamento não configura omissão ou contradição, não sendo hipótese de cabimento dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, inc. IV; 1.022.